Tribunal: TJMT
Processo: 1047163-81.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047163-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZER DE CARVALHO - CPF: 041.616.451-04 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora tinha conhecimento do Contrato de Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado, e utilizou por anos para fazer compras e saques.

Inexistente o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047163-81.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: IZER DE CARVALHO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível
interposta por
IZER DE CARVALHO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano material e moral, movida contra o
BANCO AGIBANK S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e a condenou ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3,º do CPC.

(Id. 203992228)

A apelante alega que
“não teve a intenção de contratar empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, e ao contrário ao que foi lançado na decisão ora combatida, NÃO EXISTE COMPROVANTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, OU MELHOR, EXISTE FATURAS QUE COMPROVAM QUE EM NENHUM MOMENTO O APELANTE UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, comprovando-se mais uma vez que o apelante não pretendeu contratar cartão de crédito.”

Assevera que “
foi induzido a erro, pois, não contratou o cartão de crédito, observa-se que no contrato, em nenhum momento, consta a informação da cobrança da margem de 5% (cinco por cento), o apelante contratou um empréstimo consignado e não um cartão de crédito.”

Argumenta que
“é indispensável que o fornecedor redija os contratos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar a compreensão pelo consumidor, conforme prevê o § 3º, art. 54, do CDC.”
(...)
“o consumidor não teve informação adequada e clara sobre os serviços ofertados, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme determina o inciso III do art. 6º do CDC.”

Por fim, arremata dizendo que
“são graves as fraudes cometidas pelo apelado, visto que desvirtua totalmente o negócio jurídico realizado com os beneficiários da Previdência. Sem contar que, além de o consumidor adquirir produto diverso do pretendido, contrariamente aos princípios vigentes no CDC, tem de suportar descontos infindáveis em seu benefício, como o próprio histórico de empréstimos deixa evidenciado.”

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso em todos seus termos para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais. (id. 203992229)

Apresentadas as contrarrazões, alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 203992231)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, não merece acolhimento, uma vez que a apelante combate os fundamentos da sentença e apresenta seus argumentos para reformá-la.

A insurgência da apelante consiste em que foi induzida a erro, pois jamais pretendeu celebrar o contrato com o apelado na forma de Cartão de Crédito, com reserva de margem consignável, mas, sim,

um empréstimo consignado comum.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não nega a relação jurídica entre as partes, que foi realizada em 2015 e apenas 7 anos depois que ajuizou ação questionando o contrato por ela firmado livremente, no qual constam as informações de forma clara e destacadas as condições.

Além disso, o apelado trouxe aos autos faturas do cartão de vários anos, nas quais é possível ver que a apelante o utilizava para fazer compras e saques ao longo dos anos, o que também afasta o alegado desconhecimento ou indução a erro a respeito do que estava contratando.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

A existência da contratação do cartão de crédito consignado é incontroversa, e a alegação de que a autora pretendia contratar empréstimo e não o cartão, beira à má-fé processual.

A autora não questiona a assinatura do contrato, assim como os seus documentos que o acompanham, tampouco faz prova contrária às faturas juntadas pelo banco e que demonstram a plena utilização do crédito, com compras em diversos estabelecimentos da capital, como se vê nas faturas juntadas ID 112952335 - fls. 9, 10, 19, 21, 22, 24 25, 26.

Ademais, eventual dúvida ou erro quanto ao tipo da contratação deveria ser dirimida no momento da assinatura do pacto, não havendo qualquer razoabilidade ou boa-fé contratual que a autora venha a Juízo depois de mais de sete anos da contratação e de se utilizar do crédito para buscar a declaração de nulidade, pois, recebeu o crédito e o utilizou. Ressalto que a relação consumerista, por si só, não é capaz de tornar os fatos alegados pelo consumidor em verdade absoluta, mormente porque o banco requerido demonstrou satisfatoriamente a contratação do cartão e de que forma são feitos os descontos, não se desincumbindo a autora de demonstrar que foi coagida a assinar o contrato.

Dessa forma, declarar inexistente o negócio jurídico celebrado entre as partes para devolver os valores em dobro ou até mesmo de forma simples, seria permitir o enriquecimento sem causa do autor, razão pela qual tal pedido não procede, assim como inexiste qualquer dano moral na espécie.

(...)”
(id. 203992227)

Portanto, a apelante não comprovou a existência de vício de consentimento no ato da contratação e como já mencionado, não se trata de pessoa vulnerável ou de pouca instrução, e que ao longo de 7 (sete) anos utilizou o cartão de crédito, não sendo crível que só agora percebeu que na realidade pretendia o empréstimo consignado simples.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em seu benefício previdenciário, utilização do cartão para compras e saques,

bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar em desconhecimento pela apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.”
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos. Deixo de majorar os honorários advocatícios, por estar fixado no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024